Tribunal: TJMT
Processo: 0043119-80.2015.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0043119-80.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Férias, Licença Prêmio]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[IRENE AZAMBUJA DO AMARAL FROES - CPF: 570.486.651-49 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MARCIA REGINA SANTANA DUARTE - CPF: 274.318.511-20 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO FALECIDO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA - PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS – COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DA ESPOSA COMO PENSIONISTA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA - FÉRIAS INTEGRAIS E PROPORCIONAIS ACRESCIDAS DE 1/3 E LICENÇAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS EM VIDA PELO SERVIDOR – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – FÉRIAS PROPROCIONAIS ACRESCIDAS DE 1/3 CONSTITUCIONAL – MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. As verbas residuais trabalhistas não recebidas em vida pelo servidor falecido cabem, inicialmente, aos dependentes habilitados à pensão por morte e apenas na falta destes, aos sucessores legais.

2. Uma vez que a esposa do servidor falecido comprovou a sua habilitação como pensionista, deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa.

3. Se o servidor não usufruiu licença prêmio ou férias integrais e proporcionais durante o período em que se encontrava em atividade, nem recebeu os pagamentos que lhe eram devidos, não resta alternativa à administração pública senão a indenização de tais direitos à pessoa habilitada nos autos, em razão do falecimento do servidor.

4.
Recurso desprovido. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

IRENE AZAMBUJA DO AMARAL FROES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, MM. Emerson Luis Pereira Cajango, que nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais ajuizada por
IRENE AZAMBUJA DO AMARAL FROES
julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o requerido
ao pagamento em pecúnia de 09 (nove) meses de licenças-prêmio 02 meses de férias integrais, e férias proporcionais do período de 06/05/2014 a 16/10/2014, e 1/3 adicional em todos os períodos de férias, devendo os valores ser apurados em liquidação de sentença
.

Como causa de pedir recursal, sustenta o apelante Estado de Mato Grosso, preliminarmente a ilegitimidade ativa da apelada e, no mérito alega que, em obediência ao art. 14, §2o do Decreto Estadual 1.317/2003, o terço constitucional somente é devido quando o período aquisitivo de férias for completo, e que não caberia pagamento de 1/3 constitucional para as férias proporcionais do apelado.

Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença atacada.

Contrarrazões apresentadas no id. 126134099, combatendo os argumentos do apelante e pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção ministerial diante da ausência de interesse público – id. 127191153 .

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

O Estado-apelante suscita preliminar de ilegitimidade ativa, argumentando que o espólio deixado pelo sucedido é que detém de legitimidade para propor a ação visando ao recebimento dos benefícios de licença prêmio e férias não gozadas.

Contudo, verifico que a autora, Sra. IRENE AZAMBUJA DO AMARAL FROES, está habilitada ao recebimento das referidas verbas, uma vez que a “Ficha Financeira” emitida pela Secretaria de Gestão de Pessoas do Estado de Mato Grosso demonstra que ela é pensionista do
de cujus
, o qual, por sua vez, em vida exerceu o cargo de Agentes de Tributos do Grupo TAF - id. 126134091 – fls. 21.

Isto porque as verbas residuais trabalhistas não recebidas em vida pelo servidor falecido cabem, inicialmente, aos dependentes habilitados à pensão por morte e, apenas na falta destes, aos sucessores legais.

Logo, havendo a comprovação nos autos de que somente a esposa, Sra. IRENE AZAMBUJA DO AMARAL FROES, está habilitada como pensionista do de cujus, é de rigor a sua legitimidade ativa
ad causam
.

Preliminar rejeitada.

V O T O P R E L I M I N A R - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DO RECURSO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Em suas contrarrazões, a apelada pleiteia pelo não conhecimento do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso em razão da ausência de impugnação específica à fundamentação da sentença, tendo havido reprodução da peça de defesa.

Ora, é cediço que ao recorrer o apelante deve observar o Princípio da Dialeticidade, trazendo os motivos do reexame da matéria que embasam o inconformismo para com a decisão recorrida, não podendo se utilizar de argumentos genéricos sem o exame do caso concreto.

Nesse sentido, os requisitos encontram-se dispostos no art. 1.010, III, do CPC,
in verbis
:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

Na espécie, em que pesem a alegação do apelado, o fato de apresentar recurso com a reprodução das razões já apresentadas em sede de contestação não caracteriza ausência de interesse de agir, uma vez que verifico ataque suficiente à sentença, existindo elementos que demonstram a irresignação e o pedido de reforma da sentença.

A respeito, o entendimento deste Sodalício:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E DE IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – REJEITADA – IPTU E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA – REQUISITOS PARA SEU LANÇAMENTO E COBRANÇA – VALORIZAÇÃO INDIVIDUALIZADA DO IMÓVEL DO CONTRIBUINTE – DESCABIMENTO – INOBSERVÂNCIA – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 81 E 82, DO CTN – CDA – REQUISITOS FORMAIS – OBSERVADOS – TÍTULO EXECUTIVO EXIGÍVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO, EM ESPÉCIE E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 20, §4O, DO CPC/1973 – APELO PRINCIPAL PROVIDO PARCIALMENTE E ADESIVO DESPROVIDO. A reprodução, na apelação, das razões já deduzidas no juízo a quo não determina a negativa de conhecimento do recurso, especialmente quando as razões ali esposadas são suficientes à demonstração do interesse pela reforma da sentença.(...). (N.U 0003316-59.2007.8.11.0045, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/05/2018, Publicado no DJE 23/05/2018)

Assim,
rejei
to a preliminar de ausência de dialeticidade do recurso.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, MM.
Juiz Emerson Luis Pereira Cajango
, que nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais ajuizada por IRENE AZAMBUJA DO AMARAL FROES julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o requerido ao pagamento em pecúnia de 09 (nove) meses de licenças-prêmio 02 meses de férias integrais, e férias proporcionais do período de 06/05/2014 a 16/10/2014, e 1/3 adicional em todos os períodos de férias, devendo os valores ser apurados em liquidação de sentença
.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade e regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação interposto não merece provimento.

Ressai dos autos que a parte autora ajuizou a presente ação declaratória em desfavor do Estado de Mato Grosso tendo como objeto a condenação do ente público ao a condenação do requerido ao pagamento de licença prêmio, férias (integrais e proporcionais) e 1/3 de férias constitucional.

Para tanto, aduz, em síntese, que é pensionista do Estado de Mato Grosso, em razão do falecimento do servidor Julio Cesar do Amaral Froes, estando inadimplidos pelo requerido o pagamento do direito às férias e das licenças prêmios, sendo 09 (nove) meses de licença prêmio dos quinquênios de 16.02.95 a 15.02.2000, 16.02.00 a 15-02.05, 16.02.2005 a 15.02.2010 e 02 meses de férias integrais do período aquisitivo de 06.05.2012 a 06.05.2013 a 06.05.2014, com incidência do adicional de 1/3, e ainda férias proporcionais referente ao período aquisitivo de 06.05.2014 a 16.10.2014, com acréscimo de 1/3.

Com efeito, observa-se que foram colacionados aos autos os “Atestados”, datados de 05/05/2015, emitidos pela SEFAZ - Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, na qual consta a situação registral de todas as licenças-prêmio e férias não usufruídas e também não pagas ao servidor falecido – id. 126134091 – fls. 23/24.

Destarte, a própria Administração declarou a existência de pendências em nome do servidor falecido Júlio César do Amaral Froés, consubstanciada na ausência de gozo ou averbação para efeito de contagem de tempo de serviço, do período de 09 (nove) meses de licença prêmio, referentes aos quinquênios 16/02/95 a 15/02/10, além de 02 (dois) meses de férias integrais com a incidência de 1/3 constitucional com período aquisitivo de 06/05/12 a 06/05/13, 06/05/13 a 06/05/14 e, ainda, de férias proporcionais relativas ao período aquisitivo de 06/05/14 a 16/10/14.

Segundo disposição contida no art. 39, §3o, da Constituição Federal, aos servidores públicos é garantido o pagamento dos direitos previstos no seu art. 7o, incisos IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, que se referem a direitos sociais comuns a todos os trabalhadores.

Logo, por disposição constitucional que obriga o pagamento das verbas salariais aos trabalhadores, independentemente do regime jurídico que rege a relação de trabalho, não pode o Estado requerido se furtar ao pagamento das verbas rescisórias devidas à autora, salvo comprovação de já ter realizado o pagamento.

Cumpre salientar que o servidor falecido não utilizou as licenças-prêmio descritas na exordial como forma de contagem de tempo de serviço para efeitos de aposentadoria, não as usufruiu e tampouco as converteu em espécie, inexistindo nos autos provas em sentido contrário.

É certo que as licenças-prêmio devem ser gozadas e usufruídas quando o servidor se encontra em atividade perante a Administração Pública, no entanto, se o mesmo não usufruiu de suas férias e licenças prêmio durante o período que se encontrava em atividade, não resta alternativa à Administração Pública a não ser indenizar tais direitos, ante a impossibilidade fática de usufruí-las, visto estar falecido.

É imperiosa a necessidade de indenizar as licenças prêmios não gozadas pelo servidor durante o tempo que estava em atividade, independente de requerimento administrativo, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado e ofensa ao direito adquirido.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 FEITA DE FORMA GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO.

(...) 2. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é cabível a conversão em pecúnia da licençaprêmio e/ou férias não gozadas, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração. 3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido, para anular o acórdão recorrido e restabelecer a sentença de 1° grau”. (STJ - REsp 1662749/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 16/06/2017) Destaquei.

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NÃO CONTADA EM DOBRO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. 1. Conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça, a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público. 2. Outrossim, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, nem contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. 3. (...)”. (STJ - REsp: 1800310 MS 2019/0026557-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 09/04/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2019).

No mesmo sentido, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO FALECIDO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA - ACOLHIDA PARCIALMENTE - AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DOS FILHOS COMO PENSIONISTAS – EXCLUSÃO QUE SE IMPÕE – PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS – COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DA ESPOSA COMO PENSIONISTA - LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS – CONVERSÃO EM PECÚNIA – CABIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As verbas residuais trabalhistas não recebidas em vida pelo servidor falecido cabe, inicialmente, aos dependentes habilitados à pensão por morte e, apenas na falta destes, aos sucessores legais.

2. Uma vez que somente a esposa do servidor falecido comprovou a sua habilitação como pensionista, deve ser acolhida em parte a preliminar de ilegitimidade ativa, com a exclusão dos demais autores da demanda.

3. Se o servidor não usufruiu licença prêmio ou férias integrais e proporcionais durante o período em que se encontrava em atividade, nem recebeu os pagamentos que lhe eram devidos, não resta alternativa à administração pública senão a indenização de tais direitos à pessoa habilitada nos autos, em razão do falecimento do servidor.

4. O Supremo Tribunal Federal, ao enfrentar o pedido de reconhecimento de repercussão geral sobre a conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, reafirmou, por maioria, a jurisprudência dominante sobre a matéria, no sentido de permitir a indenização (ARE 721001/ RJ).

(N.U 0043522-49.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 09/12/2020)

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE COBRANÇA — MILITAR INATIVO — RESERVA REMUNERADA — LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA — IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO NO FUTURO — CONVERSÃO EM PECÚNIA — POSSIBILIDADE — FÉRIAS — PAGAMENTO — NECESSIDADE. Adquirido e não usufruído o direito à licença-prêmio e constatada a impossibilidade de fruição no futuro, em razão de inatividade, por reserva remunerada, o servidor faz jus à conversão em pecúnia, de caráter indenizatório . De fato, aperfeiçoados os requisitos necessários à fruição do benefício de licença-prêmio e não usufruído em razão da necessidade do serviço, que se presume, a conversão em moeda é o único meio de reparação. Da mesma forma, faz jus o servidor às férias não usufruídas. Recurso não provido. Sentença retificada em parte” (TJMT Apelação/Remesse Necessária 103213/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/07/2018, Publicado no DJE 25/07/2018)

Quanto às demais matérias decididas, a exemplo do pagamento das férias integrais e proporcionais e seus respectivos reflexos não pagos do período não prescrito, também escorreita a sentença, a qual aplicou o melhor direito ao caso concreto, evitando-se o enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação,
REJEITO AS PRELIMINARES de
ilegitimidade ativa e ausência de dialeticidade, e no mérito,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença incólume.

Em face do resultado, majoro os honorários advocatícios em favor dos procuradores da autora para 12% sobre o valor da causa, a teor do que dispõe o artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023